Tribunal: TJPA
Processo: 0000641-25.2018.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000641-25.2018.8.14.0023

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA VALENTE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000641-25.2018.8.14.0023

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A

EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA VALENTE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGADA OMISSÕES. SUPOSTA PROVA INEQUÍVOCA DE PRÉVIA INSCRIÇÃO DA EMBARGADA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MORAL. OMISSÃO INEXISENTE. DANO MORAL QUE DECORRE NÃO DA MERA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EMBARGADA. DANO QUE DECORRE TAMBÉM DE TODA AFLIÇÃO QUE DECORRE DA FRAUDE BANCÁRIA. SUPOSTA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EM NÃO TER DADO RAZÕES PARA TESE PRELIMINAR CONTIDA EM APELAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO. FEITO EM PISO REGULARMENTE SANEADO. A NÃO OITIVA DE PROVA DECORREU-SE POR TANTO AQUELE JUÍZO SINGULAR QUANTO ESTE RECURSAL COMPREENDEREM PELA INABILIDADE DE UMA GRAVAÇÃO TELEFÔNICA EM COMPROVAR A INDENTIDADE DA EMBARGADA. FALTA DE PROVAS INDEQUÍVOCAS DA CONTRATAÇÃO. EMBARGOS ACEITOS PARA SUPRIMIR A OMISSÃO DO ACÓRDÃO FRENTE A TESE JURÍDICA NÃO ENFRENTADA. TODAVIA, INAPLICÁVEL OS EFEITOS INFRIGENTES NO JULGADO. MANUTENÇÃO DO JULGADO NO ACÓRDÃO.

I – Tratando-se de dano moral decorrente de fraude em contratação bancária, inaplicável a Súmula nº 385 do STJ (visto que o caso comporta dano de natureza diferente);

II – Houve omissão ao não ter o acórdão enfrentado tese preliminar disposta em apelação;

III – Suprimida a omissão, vê-se que não há cerceamento de defesa quando há regular saneamento do processo e a consideração de que determinada prova não é hábil para a formação do convencimento do juízo.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000641-25.2018.8.14.0023

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A

EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA VALENTE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAUCARD S.A
em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado frente a
MARIA DAS GRACAS ALMEIDA VALENTE.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. CORRETA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. BANCO RÉU SEQUER COMPROVOU COM DOCUMENTOS HÁBEIS A VALIDADE DO SUPOSTO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. CORRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo, na medida em que, o artigo 6º, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, II Ocorre que em momento algum o banco comprovou a regularidade dos contratos, demonstrando pouca diligência na instrução probatória do feito, eis que apesar de contestar a ação, não juntou cópia do contrato. Ademais o banco recorrente não anexou as cópias dos documentos pessoais da recorrida, documentos esses que são solicitados por qualquer banco para a efetivação da contratação de empréstimo, logo, o recorrente não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado na inicial. III- Dessa forma, nenhum dos documentos trazidos pela parte ré/apelante está apto a comprovar a regularidade da transação, o que se nota é que a apelante sofreu com um empréstimo fraudulento, fato que deve ser de responsabilidade banco que não tomou procedimentos adequados no momento da contratação. I V – Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional. Também, mostra-se razoável e condizente a fixação do quantum com o dano sofrido, considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto. V – Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO (ID. 16756098).

Nesta sede de embargos, arguiu a embargante que o acórdão quedou em omissões. Nesse sentido, sustenta que houve omissão quando o acórdão deixou de se pronunciar sobre tese preliminar exposta nas razões da apelação de nulidade de sentença por cerceamento de defesa. Por outro caminho, alega que também houve omissão ao acórdão não ter notado prova inequívoca nos autos de que havia prévia inscrição da embargada junto aos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual deveria ser afastado a condenação ao pagamento de indenização moral.

Foram apresentadas contrarrazões pela rejeição dos embargos declaratórios (ID. 16912265).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000641-25.2018.8.14.0023

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A

EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA VALENTE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se primeiramente que o acórdão não ocorreu na omissão suscitada pela embargante de que o
decisum
teria inobservado prova inequívoca que afastaria a condenação por dano moral. Nesse sentido, observa-se que a referida prova inequívoca constitui em apenas comprovação de que a embargada teria tido seu nome previamente inscrito em órgãos de proteção ao crédito (ID. 2729605 - Pág. 20). Certamente, caso a demanda se constituísse em mero caso de inscrição indevida, seria-se o caso da aplicação imediata da Súmula nº 385 do STJ. Entretanto, vê-se que o dano moral no caso decorre pela fraude contratual e pela responsabilidade objetiva da instituição financeira pela segurança de seus procedimentos. Nesse sentido, nota-se que o acórdão fixa o motivo pelo qual se julgou pela imprescindibilidade da indenização moral em questão além daquela da mera inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Pela oportunidade, vejamos o trecho do julgado onde se é possível perceber o acima sustentado:

No que se refere ao dano moral estabelecido em sentença, entendo que uma vez celebrado um contrato de empréstimo consignado, teria o réu que checar devidamente os dados da pessoa que estava formalizando o crédito.
Evidencia-se, portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser consequência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.
Nestes termos, não poderia o banco réu, servindo-se de sua alegada boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, tendo em vista que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, necessária a incidência da regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Indiscutível e notório pois, o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional (ID. 16756098).

Por outro lado, observa-se que de fato o acórdão deixou de se pronunciar sobre tese preliminar exposta nas razões da apelação (ID. 2729613 - Pág. 3). Portanto, analisar-se-á a seguir as razões acima mencionadas, a fim de suprimir a omissão apontada.

Sustenta a apelante que a sentença de piso ocorreu em cerceamento de defesa por não realizado a oitiva de gravações juntadas nos autos e nem as mencionado em seu julgado (ID. 2729613 - Pág. 3). Nesse sentido, buscava que o juízo examinasse áudios de supostos atendimentos telefônicos que teriam sido realizados à embargada.

De plano, verifica-se que a falta de uma análise mais apurada as referidas gravações não se constituem como cerceamento de defesa, eis que: 1) o juízo singular saneou o feito corretamente e indicou as provas que serviriam para seu julgamento (ID.
2729606 - Pág. 24); 2) tal prova não se constitui como meio hábil para comprovar a existência da contratação, visto que precária para a correta identificação da parte.

Ora, como muito bem vislumbrou o tanto o juízo singular como o recursal, nota-se que a ora embargada quedou em não ter fornecido documento verdadeiramente hábil para comprovar a legalidade da contratação impugnada (como o contrato supostamente firmado entre as partes). Nesse sentido, apenas entendeu o acórdão que o procedimento em piso teria ocorrido sem desvios, bem como a instituição financeira teria deixado de fornecer documento inequívoco que comprovasse a legalidade da contratação impugnada (eis que corretamente fora invertido o ônus probatório no caso, vide artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Vejamos a parte do acórdão que manifesta de maneira evidente tal entendimento.

Ocorre que em momento algum o Banco ITAUCARD S.A., comprovou a regularidade do contrato, trazendo qualquer prova sobre a existência dessa relação contratual, como também se as compras foram efetuadas pela requerente, através de cartão de crédito solicitado por ela, além de qualquer informação que lhe eximisse de responsabilidade, considerada a inversão do ônus da prova em favor da requerente e a responsabilidade objetiva do requerido. (...) Dessa forma, o réu não comprovou ter a autora firmado o contrato de cartão de crédito que deu origem às dívidas apontadas em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, deixando de trazer aos autos qualquer documento apto a demonstrar a contratação ou mesmo o desbloqueio e a utilização do cartão pela autora, ônus que lhe cabia, em razão das normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis ao caso (ID. 16756098).

Eis, então, sanada a omissão do acórdão ao não ter inequivocadamente dado razões a uma impugnação exposta na apelação, vê-se que não é o caso da aplicação dos efeitos infringentes.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO, apenas para dar razões que restaram omissas em acórdão. Nesse sentido, inaplicável os efeitos infringentes ao caso.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024